Tribunal: STF
Processo: HC 95679
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. 
   PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DECISÃO FUNDAMENTADA EM 
   CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE 
   EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL 
   A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E 
   DENEGADO.

1. 	Consoante já decidiu esta Suprema Corte, "a via 
   estreita do processo de habeas corpus não permite que nele se 
   proceda à ponderação das circunstâncias referidas nos arts. 59 e 
   68 do Código Penal. Não cabe reexaminar, no âmbito do remédio 
   heróico, os elementos de convicção essenciais à definição da 
   sanção penal, porque necessária, para tal fim, a concreta 
   avaliação das circunstâncias de fato subjacentes aos critérios 
   legais que regem a operação de dosimetria da pena." (HC 82.713/MS,
   Rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.09.2006).
2. 	Entendo que a 
   Juíza sentenciante fundamentou suficientemente a fixação da 
   pena-base acima do mínimo legal, apontando objetivamente os 
   elementos que caracterizaram as circunstâncias judiciais 
   desfavoráveis, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da 
   Constituição da República, e nos arts. 59 e 68 do Código Penal. 
   
3. 	Com relação ao alegado excesso de prazo da custódia 
   cautelar do paciente, observo que tal questão não foi apreciada 
   pelo Tribunal a quo, o que inviabiliza o seu conhecimento por 
   esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de 
   instância.
4. 	Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa 
   extensão, denegado.